Tribunal: TJES
Processo: 5000924-08.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000924-08.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODAENG ENGENHARIA LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO

–
CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO E NÃO TRANSITADO EM JULGADO
AO TEMPO DA SENTENÇA
– POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO QUE PERMANECEU HÍGIDA – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS
–
RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO
.

1.
Embora ainda não houvesse o trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento, que atacava a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, ao tempo da sentença, não houve, em nenhum momento, a atribuição de efeito suspensivo apto a impedir o normal prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição.

2.
Nesse sentido, não há óbice à prolação de sentença que cancela a distribuição em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, uma vez que manteve-se hígido o indeferimento da gratuidade pleiteada e, por consequência, a necessidade de pagamento de tais despesas processuais, mas a apelante permaneceu inerte em relação ao recolhimento da verba. Precedentes.

3.
A reforma da decisão interlocutória que indeferiu o beneplácito não pode ser objeto do presente recurso, uma vez que deveria ter sido, como o foi, atacada, à época, por meio de agravo de instrumento

e a matéria relativa à gratuidade de justiça não foi objeto da r. sentença objurgada, pelo que resta obstaculizada sua apreciação em sede de apelação.

4.
Ainda que fosse concedido o beneplácito nesta seara recursal, sua concessão operaria efeito
ex nunc
, pelo que, não retroagiria a fim de alcançar situações anteriores. Precedentes.

5.
Aliás, a apelante não trouxe elementos sequer para subsidiar a concessão do beneplácito em sede recursal, pois não demonstrou que houve alteração de sua capacidade financeira.

6.
Não subsiste, ainda, a alegação da apelante no sentido de que há nulidade da sentença vergastada em razão da ausência de análise, por parte do juízo
a quo
, dos documentos colacionados junto à petição de reconsideração, pois a pretensão de reconsideração se referia à decisão anterior a sentença, sendo patente a sua extemporaneidade.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
RODAENG ENGENHARIA LTDA

em face da sentença do evento 7924682, integrada pelas decisões dos eventos 7925249 e 7925253, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face da
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de quitação das custas iniciais.

Em suas razões recursais (evento 7925255), a apelante alega, em síntese, que: I) “
o APELANTE apresentou petição de id 25590105 por meio da qual apresentou uma série de elementos capazes de infirmar a conclusão lançada pelo magistrado por ocasião da sentença que determinou o cancelamento dos EMBARGOS. Todavia, em que pese a oposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO reiterados, o d. Juízo a quo deixou de manifestar-se quanto a documentação e os fatos lançados no petitório, razão pela qual resta evidenciada a nulidade que macula o julgado ante a patente negativa de prestação jurisdicional
” (fl. 09); II) “
sem prejuízo às inúmeras ações judiciais cíveis e de cunho trabalhista pelas quais vêm respondendo a autora, conforme documentação anexada em id. 16545222 e id. 16545223, que servem como prova de que a condição econômico-financeira a autora não é positiva, foram APRESENTADOS DOCUMENTOS NOVOS QUE COMPROVAM A DELICADA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, justificando, portanto, o presente requerimento em sede de Apelação
” (fl. 10); III) “
a autora se encontra em situação financeira deliciada, tendo dificuldade inclusive de arcar com as verbas trabalhistas e cíveis supostamente devidas
” (fl. 12).

Rememoro que, na origem, a apelante opôs embargos à execução de título extrajudicial ajuizada pela recorrida (de nº 0001299-02.2019.8.08.0049), sendo que, preliminarmente, requereu o benefício da assistência judiciária gratuita aduzindo a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Assim que os autos foram conclusos ao magistrado primevo, este determinou a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos requisitos para o gozo do benefício da assistência judiciária gratuita.

Apresentados documentos pela apelante, o juiz de origem indeferiu o beneplácito pleiteado.

Por ocasião do mencionado
decisum
, a apelante interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 5008949-60.2022.8.08.0000 (cópia no evento 7924677).

Não obstante, o magistrado de primeira instância manteve a decisão agravada por seus fundamentos (evento 7924679) e após o julgamento do recurso proferiu a sentença de extinção do feito.

Ao analisar as teses elencadas pela recorrente, consultei o sistema PJe e observei que o agravo de instrumento por ela interposto já transitou em julgado.

Naquele caderno processual foi proferida decisão indeferindo a concessão de assistência judiciária gratuita em grau recursal. Em face dessa decisão, a recorrente opôs embargos de declaração, ao qual foi negado provimento.

No julgamento de mérito do agravo de instrumento, foi negado provimento ao recurso da apelante, mantendo-se incólume a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Essa breve narrativa é importante para se observar que, embora ainda não houvesse o trânsito em julgado do recurso ao tempo da sentença, não houve, em nenhum momento, a atribuição de efeito suspensivo apto a impedir o normal prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, não há óbice à prolação de sentença que cancela a distribuição em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, uma vez que manteve-se hígido o indeferimento da gratuidade pleiteada e, por consequência, a necessidade de pagamento de tais despesas processuais, mas a apelante permaneceu inerte em relação ao recolhimento da verba.

A propósito, colaciono a orientação da jurisprudência pátria em casos análogos:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Assistência judiciária. Benefício indeferido. Interposição de agravo de instrumento que foi recebido somente no efeito devolutivo. Inexistência de óbice ao prosseguimento do feito. Ausência de recolhimento das custas iniciais no prazo determinado. Cancelamento da distribuição. Decisão correta. Recurso improvido
. (TJSP; AC 1005077-96.2017.8.26.0318; Ac. 12798561; Leme; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Souza Lopes; Julg. 22/08/2019; DJESP 28/08/2019; Pág. 2418)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE AJG INDEFERIDO. RECURSO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. FALTA DE PREPARO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o art. 497 do CPC/73, “a interposição do agravo de instrumento não obsta o andamento do processo”, ou seja, o agravo de instrumento não possui efeito suspensivo automático, de modo que, caso não seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, o comando judicial continuam plenamente válido e exigível. 2.
Considerando que não foi conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela agravante contra decisão que indeferiu o pedido de AJG, manteve-se viva a ordem para que as custas fossem recolhidas, daí porque, mesmo que a discussão em torno da AJG ainda estivesse pendente de apreciação pelo Tribunal de Justiça, cabia a exequente pagar as custas inicias sob pena de cancelamento da distribuição (CPC/73, art. 257), bem como recolher o preparo do recurso de apelação no ato da interposição (CPC/15, art. 1.007)
. (TJMT; AGRG 161750/2016; Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg. 14/08/2018; DJMT 17/08/2018; Pág. 21)

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PLEITO DEFERIDO NA FASE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme previsão do art. 99 do CPC/2015, o pleito pela assistência judiciária pode ser formulado em sede recursal, razão pela qual na forma do art. 99, §3º, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com a ressalva de que vigora em nossa jurisprudência o entendimento de que tal concessão possui efeitos ex nunc. 2. O art. 290 do CPC prescreve que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 3.
Tendo em vista que não foi deferido efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento que, ademais, não foi nem mesmo conhecido, a decisão que determinou o recolhimento das custas processuais permaneceu vigente, com cumprimento obrigatório pela parte.
4. Recurso desprovido. (TJES; Apl 0015815-44.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 12/03/2018; DJES 27/03/2018)

AÇÃO MONITÓRIA. Assistência judiciária. Pessoa natural. Inteligência do art. 98 do NCPC. Situação econômica incompatível com o alegado estado de pobreza. Diferimento de custas. Ação monitória. Impossibilidade. Hipótese não relacionada no rol taxativo do artigo 5º da Lei Estadual nº 11.608/03. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Indeferimento da petição inicial. Justiça gratuita indeferida. Interposição de agravo de instrumento. Negativa de efeito suspensivo. Não recolhimento das custas iniciais. Indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição, independentemente da sorte do agravo de instrumento. Extinção mantida.
Condenação do Autor ao pagamento das custas. Descabida. Ausência de fato gerador, ante o cancelamento da distribuição. Recurso parcialmente provido. (TJSP; APL 1003577-10.2016.8.26.0292; Ac. 10470336; Jacareí; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tasso Duarte de Melo; Julg. 24/05/2017; DJESP 02/06/2017; Pág. 1970)

Saliento que, embora a recorrente pretenda se utilizar do presente apelo para novamente impugnar, por meio de apelação, a decisão do juízo primevo que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o beneplácito não pode ser objeto do presente recurso, uma vez que deveria ter sido, como o foi, atacada, à época, por meio de agravo de instrumento
1

e a matéria relativa à gratuidade de justiça não foi objeto da r. sentença objurgada, pelo que resta obstaculizada sua apreciação em sede de apelação.

É cediço que a assistência judiciária gratuita pode ser postulada a qualquer tempo e grau de jurisdição e, em sendo o caso de reiteração do pedido, deve a parte demonstrar a alteração de sua situação econômica.

Ainda que fosse concedido o beneplácito nesta seara recursal, sua concessão operaria efeito
ex nunc
, pelo que, não retroagiria a fim de alcançar situações anteriores. Nesse sentido se orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO SEM EFEITOS RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1.
A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, sem, no entanto, operar efeito retroativo
. 2. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios quanto à questão da prescrição, afigura-se patente o intuito infringente da irresignação que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida, sem efeitos retroativos. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.305.066; Proc. 2018/0134781-4; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 20/05/2019; DJE 23/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS NÃO APRECIADO. SENTENÇA ANULADA. 1.
O benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser concedido a qualquer tempo no curso do processo, mas seus efeitos são ex nunc, ou seja, não retroagem para alcançar o afastamento da decisão que determinou o pagamento das custas iniciais, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Hipótese em que a sentença julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com o cancelamento da distribuição, haja vista o não recolhimento das custas processuais. 3. Após a prolatação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, a apelante, dentro do prazo concedido e antes de prolatada a sentença, requereu o parcelamento das custas processuais prévias, pedido este que não foi apreciado pela MMª Juíza de 1º Grau. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; Apl 0005149-43.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 25/06/2019; DJES 10/07/2019)

Aliás, a apelante não trouxe elementos sequer para subsidiar a concessão do beneplácito em sede recursal, pois não demonstrou que houve alteração de sua capacidade financeira. Permanece proprietária de diversos bens móveis (evento 7925264), além disso, é empresa limitada, com capital social de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) e sequer trouxe aos autos cópias de seus balancetes fiscais e livros empresariais, os quais poderiam corroborar com a alegação de hipossuficiência e de suposto risco de falência.

Não subsiste, ainda, a alegação da apelante no sentido de que há nulidade da sentença vergastada em razão da ausência de análise, por parte do juízo
a quo
, dos documentos colacionados junto à petição de reconsideração, pois a pretensão de reconsideração se referia à decisão anterior a sentença, sendo patente a sua extemporaneidade.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas a ele
NEGO

PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença recorrida.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária na origem.

É como voto.

1
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...]

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.